Tribunal: TJDFT
Processo: 0012004-58.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo ente público, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a paralisação do processo por digitalização e os requerimentos infrutíferos do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente ocorre após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, seguido do prazo prescricional aplicável, contado automaticamente da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.
4. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), o termo inicial da prescrição é automático e independe de decisão judicial ou petição da Fazenda Pública.
5. No caso, a ciência da inexistência de bens ocorreu em 19/2/2016, iniciando-se o prazo de prescrição.
6. Considerando a digitalização dos autos, e a determinação de suspensão do processo, por 1 ano, o prazo prescricional se consumou em 19/9/2025.
7. O mero peticionamento requerendo diligências não interrompe a prescrição, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação.
8. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.604.412/SC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, por fundamento diverso.
Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis. 2. O mero peticionamento não interrompe a prescrição intercorrente, exigindo-se a efetiva constrição patrimonial ou citação.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1o a 4o; CPC, arts. 487, II, e 924, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/9/2018, DJe 16/10/2018.